Tribunal: TJMT
Processo: 0020016-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0020016-10.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: DANNE JOARA MARINHO
AGRAVADO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
Vistos etc.
Em contrarrazões o agravado se manifesta pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de violação ao art. 932 do CPC.
Nesses termos, diante da necessidade de se oportunizar contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, determino a intimação da agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora